Tribunal: TJES
Processo: 0011570-14.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Falência
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011570-14.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

APELADO: COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA COFAVI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL
EM PRESSUPOSTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO.
RETIFICAÇÃO. ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA
.

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Quanto ao alegado alegação de erro material existente no Acórdão, realmente, enquanto o valor global admitido na falência é de R$ 17.571.883,90, o pedido de reclassificação deduzido não considerando as despesas administrativas monta R$ 17.441.935.09.

2.

E
m convergência com o entendimento perfilado por ambas as partes do processo,
o
erro material diagnosticado não afeta a conclusão do julgado que confirmou a sentença no sentido de negar o pedido de reclassificação do crédito.

3
.

R
ecurso conhecido
e
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0011570-14.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

APELADO: COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA COFAVI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MATHEUS SANCHES DE OLIVEIRA LIMA - RJ216636, PAULO DE MORAES PENALVA SANTOS - RJ31636

Advogado do(a) APELADO: LUIZ PRETTI LEAL - ES6825

VOTO

Conforme
relatado
,
c
uidam os autos de

embargos de declaração

oposto
s

por
PREVIDÊNCIA USIMINAS

c
ontra
Acórdão

proferido por esta Terceira Câmara Cível
no ID n. 6102612
,

que
deu parcial
provimento à apelação cível
interposta pelo
s
embargante
s,
apenas para retificar o valor da causa, com fundamento no art. 292, § 3º, do CPC, fixando-o em R$ 1.061.581,57 (um milhão e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos
)
, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida e revogando a tutela de urgência deferida nos autos do pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo à apelação.

Nas razões recursais apresentadas
no ID n. 6327943
,
a

embargante
,
em resumo,
alega

a existência de erro material no voto condutor do acórdão
, haja vista ter
considerado
“como premissa fática a suposta inclusão pelo Apelante, no pedido de reclassificação, de todos os créditos que foram habilitados no QGC na classe dos credores com privilégio especial”
.

Diante disso,
pede seja sanada tal
erro
,
sem qualquer efeito modificativo na conclusão do julgamento
.

C
ontrarrazões

apresentadas no

ID n. 6580963
,
em que
a
MASSA FALIDA DA COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITORIA COFAVI
,
diante do pedido de correção de simples erro material na fundamentação do voto e sem o condão de modificar a conclusão do julgamento, não se opõe à pretensão recursal.

Pois bem.

Q
uanto a
o alegado
alegação de erro material existente no Acórdão
de ID
n. 6102612
,
realmente
, enquanto o valor global admitido na falência é de R$ 17.571.883,90 (vide tabela de fls. 355/356), o pedido de reclassificação deduzido “não considerando as despesas administrativas” monta R$ 17.441.935.09,
conforme se extrai de
fls. 374.

P
or essa razão, possível de correção tal premissa fática levada a efeito na fundamentação do voto de relatoria.

Registre-se, por oportuno, que, conforme
afirma
a própria
Embargante, o erro material diagnosticado não afeta a conclusão do julgado que
confirmou a sentença no sentido de negar
o pedido de reclassificação
do crédito
.

Pelo exposto, em convergência com o entendimento perfilado por ambas as partes do processo,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, somente para retificar que o valor de habilitação, por força da sentença de habilitação de crédito n. 1119900-60.1998.8.08.0024, perfaz R$ 17.571.883,90, enquanto o valor objeto do pedido de reclassificação é de R$ 17.441.935,09, mantendo os demais termos do Acórdão de ID n. 6102612.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO,
sem efeitos infringentes, somente para retificar que o valor de habilitação, por força da sentença de habilitação de crédito n. 1119900-60.1998.8.08.0024, perfaz R$ 17.571.883,90, enquanto o valor objeto do pedido de reclassificação é de R$ 17.441.935,09, mantendo os demais termos do Acórdão de ID n. 6102612.

Acompanho a relatoria.